Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-50.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO SIMPLES TENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
I – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.
II – Recurso conhecido e desprovido.